Tribunal: TJDFT
Processo: 0003397-61.2015.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0003397-61.2015.8.07.0005 Apelante : Ministério Público Apelado : Ailton de Souza Magalhães Relator : George Lopes Leite DECISÃO O Ministério Público apela da sentença que absolveu Ailton de Souza Magalhães das penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 05/02/2015, por volta de 04h00min, na Quadra 11, Conjunto 07, em frente ao Lote 13, Setor Residencial Leste III, Planaltina, o réu tentou matar Daniel Fagner da Silva Menezes com disparo de arma de fogo: conduzindo uma motocicleta ele se aproximou da vítima que caminhava na rua junto com um amigo; mandou que este corresse, pois tinha uma conta a acertar com a vítima; em seguida disparou várias vezes contra Daniel, inclusive na cabeça, mesmo depois de vê-lo prostrado no chão. Assim agiu porque a vítima recebera dinheiro para consertar seu portão, mas não executou o serviço combinado. A ação inesperada tirou ou dificultou as chances de defesa da vítima, que caminhava tranquilamente na via pública conversando com um amigo e bnão tinha como espera o ataque. O Ministério Público invocou todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, mas nas razões se limitou a requerer a manutenção da sentença, afirmando inexistir nulidade após a pronúncia. Contrarrazões da Defesa pelo não provimento da apelação. A Procuradoria de Justiça alega manifesto erro material nas razões recursais, opinando pelo retorno dos autos ao Juízo do primeiro grau de jurisdição para que se dê ensejo ao Promotor de Justiça atuante no caso para corrigir a erronia. Caso assim não se entenda, pugna pelo não conhecimento do apelo diante da ausência de interesse recursal. Conforme se vê da ata de julgamento da sessão plenária, o representante do Ministério Público se insurgiu alegando nulidade em razão da inversão da ordem da quesitação, sustentando a necessidade de primeiramente fixar a competência do Conselho de Sentença, de sorte que o quesito genérico da absolvição deveria ser respondido depois de se perguntar se o réu iniciou a execução de crime doloso contra a vida. Todavia, as razões recursais foram apresentadas por outro membro do Parquet, o qual expressamente endossou o entendimento do Juiz, quando afirmou que a tese principal de absolvição deveria ser apresentada antes da tese secundária de desclassificação da conduta, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, não há que se falar em erro material nas razões recusais. Igualmente, inexiste violação ao princípio da indisponibilidade recursal, conforme o posicionamento da doutrina: “(...) um promotor apresente a petição de interposição do apelo, abrindo-se, depois, vista a outro representante do Ministério Público para oferecer as razões. Este último, não concordando com o recurso em andamento, dele não pode desistir, mas suas razões podem espelhar entendimento diverso do que seria compatível com o desejo de recorrer. Trata-se da independência funcional do membro do Ministério Público”. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentando. 13a Ed. Forense, p 1.093]. Assim, nega-se seguimento à apelação por se se apresentar manifestamente inadmissível. por falta de interesse recursal, com base nos artigos 932 e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se e intime-se.